Tribunal: TJSP
Processo: 1005988-77.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer. Alegação de inépcia da inicial. Rejeição. Empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente. Descontos em folha de pagamento que não ultrapassam o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos do autor. Limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos debitadas na conta corrente do autor. Inadmissibilidade. Precedentes

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer. Alegação de inépcia da inicial. Rejeição. Empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente. Descontos em folha de pagamento que não ultrapassam o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos do autor. Limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos debitadas na conta corrente do autor. Inadmissibilidade. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Sentença de procedência reformada. Recursos dos réus providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005988-77.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes BANCO PAN
S/A e BANCO BRADESCO S/A, é apelado FERNANDO FILIPPE CARVALHO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, rejeitaram a preliminar e deram provimento
aos recursos dos réus, vencido o 2o Desembargador, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, BENEDITO
ANTONIO OKUNO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20405
Apelação n.o 1005988-77.2029.8.26.0047
Comarca: Franca
Apelantes: Banco Pan S/A e Banco Bradesco S/A
Apelado: Fernando Filippe Carvalho da Silva
Juiz (a): Marcelo Pappa
Apelações. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer.
Alegação de inépcia da inicial. Rejeição. Empréstimos consignados
em folha de pagamento e em conta corrente. Descontos em folha de
pagamento que não ultrapassam o limite legal de 30% dos
vencimentos líquidos do autor. Limitação dos descontos das parcelas
dos empréstimos debitadas na conta corrente do autor.
Inadmissibilidade. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença de procedência reformada. Recursos dos réus providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de
fls.151/155, objeto de embargos de declaração acolhidos a fls.170/171, que em ação de
obrigação de fazer ajuizada por Fernando Filippe Carvalho da Silva contra Banco Pan S/A e
Banco Bradesco S/A julgou procedentes os pedidos para limitar os descontos das parcelas
mensais a 35% do valor líquido percebido pelo autor. Os réus foram condenados,
solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
No curso da demanda o feito foi julgado extinto sem resolução do
mérito em relação ao Banco BMG S/A (fls.26/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados apelam os réus.
O corréu Banco Pan S/A apela sustentando que a soma de todos os
empréstimos consignados em folha e cartões de crédito consignados está dentro da limitação
permitida. Pondera que não ficou comprovado que a margem de consignação foi superada.
Ressalta que houve extrapolação com a contratação pelo autor de empréstimos pessoais com
desconto em conta corrente, que não se enquadram na legislação especifica de empréstimos
consignados, e, portanto, não possuem a mesma limitação. Destaca que agiu dentro da
legalidade e não deve ter o contrato reajustado de nenhuma forma. Pugna pelo provimento do
recurso (fls.173/182).
Já o corréu Banco Bradesco S/A recorre alegando que cumpriu com
os termos contratuais e efetuou os descontos de acordo com o instrumento contratual pactuado
entre as partes, bem como menciona que o apelado na época da contratação tinha ciência dos
valores que deveriam ser desembolsados para pagamento das parcelas referente ao empréstimo
consignado. Entende que deve ser reconhecida a inépcia da inicial vez que, ausente o nexo
lógico entre a narrativa do pretendido e sua consequente conclusão. Menciona que seus atos
são legítimos e não há que se falar em aplicação de multa. Pugna pelo provimento do recurso,
com a improcedência dos pedidos (fls. 188/192).
Recursos tempestivos e preparados (fls.183/184 e 193/194).

A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r.
sentença (fls.199/208).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A preliminar de reconhecimento da inépcia da inicial não comporta
acolhimento, pois presentes os requisitos necessários para sua admissibilidade, bem como não
há que se falar em ausência de nexo lógico entre a narrativa e a conclusão.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser reformada, respeitada a
convicção do MM. Juiz de primeiro grau.
Não se ignora que os contratos realizados com os réus foram
livremente pactuados pelas partes. O autor obteve empréstimo a taxas mais favoráveis, e, por
ocasião da celebração, tinha plena consciência de suas cláusulas, condições e valores. O credor,
assim, tem, em princípio, direito ao recebimento de seu crédito.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais
Superiores tem se firmado no sentido de limitar os descontos de empréstimo a 30% dos
rendimentos do devedor, a fim de preservar as condições de subsistência, em observância à
dignidade da pessoa humana.
No presente caso, verifica-se que os descontos efetuados pelos
apelantes em folha de pagamento não o que ultrapassam o limite legal de desconto de 30%, nos
termos da Lei n° 10.820/03, artigos 1o e 2o, § 2o, incisos I e II, que dispõe:
"Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível
dos
valores
referentes
ao
pagamento
de
empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir
sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto
no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de
crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e
cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.
Art. 2o - Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
§2° - No momento da contratação da operação, a autorização para a
efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a
35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme
definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou
b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito; e
II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no
art. 1o, não poderá exceder a quarenta por cento da remuneração
disponível, conforme definida em regulamento.”
Aliás, tal fato é admitido pelo autor na inicial, confira-se:
“Nesse diapasão, podemos verificar que o valor de R$ 124,79 (cento
e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), referente a desconto
de cartão de crédito do Banco BMG, está de acordo com a
supracitada lei, uma vez que desconta exatos 5% dos vencimentos
percebidos pelo Autor.
Com efeito, também podemos inferir que os valores de R$ 155,12
(cento e cinquenta e cinco reais e doze centavos), R$ 24,80 (vinte e
quatro reais e oitenta centavos), e R$ 568,83 (quinhentos e sessenta e
oito reais e oitenta e três centavos), referentes a empréstimos
bancários, se somados, perfazem o montante de R$ 748,75
(setecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exatamente 30% dos proventos recebidos pelo Autor.” (fls.02/03)
Quanto aos demais empréstimos celebrados pelo autor e que são
descontados em sua conta corrente (fls.16), é certo que não deve ser imposto o limite de
desconto previsto na Lei n.o 10.820/03 a eles, visto que revendo entendimento anterior - no
contrato de conta corrente o banco se compromete a administrar os depósitos ali realizados,
creditando ou debitando as quantias autorizadas ou determinadas por seu cliente, tratando-se,
assim, de situações dispares.
Destaca-se que para esses descontos, exige-se autorização formal do
cliente para efetuar lançamentos em sua conta de depósito como dispõe o art. 3o e §§ da
Resolução CMN no 3.695, de 26.03.2009:
Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos
em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia
autorização do cliente.
§ 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito
ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que
poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio
instrumento contratual de abertura da conta de depósitos.
§ 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir
efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir
da data do recebimento pela instituição financeira do pedido
pertinente.
E pelo que se extrai do §2o do art. 3o da referida Resolução, somente o
cancelamento, também formal, pode impedir que a instituição financeira faça qualquer
movimentação na conta de depósito.
Nesse sentido, está decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO
EM CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização
para débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a
ocorrência de descontos na conta salário. Para decidir de modo
contrário, acolhendo a pretensão recursal de serem os descontos
indevidos, haveria necessidade do reexame de fatos e provas,
incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe 27/09/2019)
DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE.
AGRAVO
INTERNO.
JULGAMENTO
AFETADO
PARA
PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL
E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE.
HIPÓTESES
DIVERSAS,
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS
OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO
CORRENTISTA,
MEDIANTE
SIMPLES
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta
ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente
centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais,
como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de
aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro,
eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de
conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a
instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito
automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não
cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade
diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de
efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas
de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data
do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada,
com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades
e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia
ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
01/03/2019)

Também em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu
pedido de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos
realizados pelo credor sobre os vencimentos percebidos pela
agravada em 30%
Cabimento parcial
Hipótese em que os
descontos
decorrentes
dos
empréstimos
contraídos
foram
acertadamente limitados a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos
vencimentos percebidos pela recorrida, de modo a garantir o seu
sustento e o de sua família Limitação que, todavia, somente se
aplica aos casos em que os descontos se realizam diretamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
folha de pagamento Possibilidade de que sejam lançados débitos
em conta corrente Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.586.910/SP) - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo
de Instrumento no 2003610-15.2018.8.26.0000, Relatora ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 19/02/2018)
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU Empréstimo consignado
em folha de pagamento -Redução dos descontos em folha a 30% dos
rendimentos líquidos do autor que é de rigor em respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (art. 7o, X,
da CF)
Preservação do caráter alimentar dos proventos

Precedente do C. STJ Sentença mantida nessa parte. - Empréstimos
para pagamento mediante desconto em conta corrente

Impossibilidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos
líquidos do autor
Precedente do C. STJ
Sentença reformada
nessa parte. - Dano moral - Inexistência de conduta ilícita do banco
capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por
dano moral Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1022061-05.2017.8.26.0562, Relator(a):
MARINO NETO, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 14/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS Tutela provisória concedida para limitação do valor
total de parcelas de contratos de empréstimo a 35% (trinta e cinco
por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, referentes a todos
os contratos celebrados pelo autor Descabimento Distinção entre
empréstimo consignado e empréstimo com débito em conta corrente
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no
1.586.910/SP, entendeu possível o desconto das prestações de
empréstimo contratado pelo correntista na mesma conta corrente em
que recebe seu salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de
pagamento, a contrato de mútuo livremente pactuado com a
instituição financeira
Descontos efetuados no empréstimo
consignado inferiores a 35% dos vencimentos líquidos do agravado
Demais valores referem-se a empréstimos com desconto em conta
corrente, razão pela qual não sofrem a limitação prevista em lei -
Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do
NCPC)
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de
instrumento no 2210858-82.2017.8.26.0000, Relator(a): FRANCISCO
GIAQUINTO, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data
do julgamento: 23/01/2018).
Ou seja, no presente caso, inexistente qualquer irregularidade nos
descontos efetuados pelos apelantes, pois, conforme anteriormente exposto a limitação não é
aplicada nos descontos efetuados em conta corrente.
Destarte, os recursos dos réus devem ser providos para que os pedidos
formulados na demanda sejam julgados improcedentes. Consequentemente, deverá o autor
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa (vc R$ 40.000,00 fls.09), observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou provimento
aos recursos dos réus.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005988-77.2019.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelantes: Banco Pan S/A e Banco Bradesco S/A
Apelado: Fernando Filippe Carvalho da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15594
Respeitado o entendimento do eminente des. Relator, divirjo.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC.
Prevalece o direito básico assegurado ao consumidor no CDC,
art. 6o, V de revisão de contrato quanto à prestação que, por fatos supervenientes, a
torna excessivamente onerosa, modalidade esta encampada na legislação
infraconstitucional a dar eficácia ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e ao direito social de proteção à destinação do salário (CF, art.
7o, IV).
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, o acolhimento do pedido de limitação
do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e
com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de desconto
consignado em folha, ou por apropriação de proventos depositados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos
líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal sentido - Pactuação
em sentido contrário e disposições dos Decretos Estaduais no
51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que não podem se sobrepor
ao princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana,
de forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03 - Precedentes. 2. MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação
proposta em face de cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se
observar a anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos
credores que pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí
o provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de indenizar
- Dissabores verificados não causados exclusivamente pela instituição
financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJ 26/02/2019)
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência
-
Pretensão
do
banco
apelante
de
reforma
-
INADMISSIBILIDADE:
A
Lei
n°
10.820/03
regulamentou
as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019)
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da
iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite máximo
de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência contra
decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao autor
os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos sobre
contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o salário e
antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais nenhum
empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente
provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro
Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018)
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Correta, em decorrência, a limitação do valor de descontos de
parcelas, e de todos os empréstimos, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C.
STJ.
E, por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11).
Nessa linha de entendimento, pelo meu voto nego provimento
aos recursos, seguindo mantida a sentença também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
13168BAC
12
16
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
132116A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005988-77.2019.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.